Tribunal: TJBA
Processo: 0000321-10.1999.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000321-10.1999.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO EDUARDO DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
SAMUEL DE JESUS BARBOSA, LAYANA SUELLY SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000321-10.1999.8.05.0146
, em que figuram como embargante
LUIZ CUNHA DO NASCIMENTO e outros (4)
e como embargado
BANCO DO BRASIL SA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
LUIZ CUNHA DO NASCIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta